Tribunal: STJ
Processo: 0618522-84.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975325 - CE (2025
/0237283-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIBEN DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LIMITADA
ADVOGADO
: IVO BERNARDINO CARDOSO - PR020467
AGRAVADO
: ROMA REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTA SIMÕES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE -
CE017695
GUSTAVO HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA - CE025333
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança, com valor da causa de R$ 18.997,98, cujo
recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ; no
agravo em recurso especial, a parte reiterou as razões de mérito e combateu apenas a
Súmula n. 7, sem refutar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53235334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 0c9ad65f-624d-447c-948b-d0dc6fe43d4f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que os precedentes utilizados na inadmissão eram inaplicáveis ao
caso, superados por jurisprudência desta Corte ou que havia distinção específica,
com colação de julgados contemporâneos ou supervenientes sobre a mesma matéria,
o que não foi feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: 0c9ad65f-624d-447c-948b-d0dc6fe43d4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975325 - CE (2025
/0237283-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIBEN DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LIMITADA
ADVOGADO
: IVO BERNARDINO CARDOSO - PR020467
AGRAVADO
: ROMA REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTA SIMÕES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE -
CE017695

GUSTAVO HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA - CE025333
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial com base na aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de cobrança, com valor da causa de R$ 18.997,98, cujo
recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ; no
agravo em recurso especial, a parte reiterou as razões de mérito e combateu apenas a
Súmula n. 7, sem refutar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52150006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:46
Código de Controle do Documento: 0a89ebf8-a67c-4044-abae-138b531db648

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que os precedentes utilizados na inadmissão eram inaplicáveis ao
caso, superados por jurisprudência desta Corte ou que havia distinção específica,
com colação de julgados contemporâneos ou supervenientes sobre a mesma matéria,
o que não foi feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.”
: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GIBEN DO BRASIL
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão de fls. 336-338, que não
conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, de início, que impugnou especificamente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ na peça do agravo em recurso especial e que não
seria caso de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Afirma ofensa ao
IV, do Código de Processo Civil, por suposta
art. 489,
decisão genérica que não enfrentou argumentos essenciais.
Documento eletrônico VDA52150006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:46
Código de Controle do Documento: 0a89ebf8-a67c-4044-abae-138b531db648

Defende a redução dos honorários recursais, por entender que a majoração
de 10% (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil) somada aos 15% fixados nas
instâncias ordinárias ultrapassa o limite de 20% previsto no
§ 2o, do Código
art. 85,
de Processo Civil, citando precedentes do STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao julgamento pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança, cujo valor da causa é de R$
18.997,98.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 336-338, não contestou adequadamente os
fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no agravo em recurso
especial, limitou-se a reiterar as razões de mérito e a defender a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a agravante afirma que houve
impugnação específica da Súmula n. 83 e que não seria caso de aplicar a Súmula n.
182 do STJ. Todavia, a decisão agravada deixou claro que, para afastar a Súmula n.
Documento eletrônico VDA52150006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:46
Código de Controle do Documento: 0a89ebf8-a67c-4044-abae-138b531db648

83, era necessária a efetiva demonstração de que os precedentes utilizados na
inadmissão eram inaplicáveis ao caso, superados por jurisprudência desta Corte, ou
que havia distinção específica, com colação de julgados contemporâneos ou
supervenientes sobre a mesma matéria, o que não foi feito no agravo em recurso
especial.
Nesse contexto, permanece hígido o fundamento de que não houve
impugnação específica do óbice relativo à Súmula n. 83 do STJ, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por analogia, e dos arts. 932, III, do Código de
Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, que exigem refutação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA;
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.475.222/MG;
AREsp n. 1.999.923/PR;

AgInt
no
AREsp
n.
2.101.598/MG;

AREsp
n.
2.053.156/RS;
EAREsp n. 746.775/PR.
No que toca à alegada violação do
IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil, não há como reconhecer nulidade. A decisão monocrática enfrentou, de modo
direto e suficiente, a ausência de dialeticidade quanto à Súmula n. 83 do STJ,
apontando a necessidade de refutação integral dos fundamentos da inadmissibilidade
e a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Quanto à majoração dos honorários recursais, a decisão agravada observou
o
§ 11, do Código de Processo Civil, ao acrescer 10% sobre a verba já
art. 85,
arbitrada, ressalvados os limites do § 2o. Na espécie, não se demonstra extrapolação
concreta do teto legal que justifique revisão, motivo pelo qual se mantém a
determinação.
Documento eletrônico VDA52150006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:46
Código de Controle do Documento: 0a89ebf8-a67c-4044-abae-138b531db648

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:46
Código de Controle do Documento: 0a89ebf8-a67c-4044-abae-138b531db648

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.325 / CE
Número Registro: 2025/0237283-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06185228420008060001
2000012235220
200202361861
6185228420008060001
61852284200080600012000012235220
61852284200080600012000012235220200202361861
618522842000806000120000122352202002023618617006 7006
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIBEN DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
ADVOGADO
: IVO BERNARDINO CARDOSO - PR020467
AGRAVADO
: ROMA REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTA SIMÕES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - CE017695
GUSTAVO HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA - CE025333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIBEN DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA
ADVOGADO
: IVO BERNARDINO CARDOSO - PR020467
AGRAVADO
: ROMA REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ROBERTA SIMÕES DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - CE017695
Documento eletrônico VDA53203130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 150d9fa4-683f-4b10-ae3d-44aa4e28ab20

GUSTAVO HENRIQUE LEITE DE ALMEIDA - CE025333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:32
Código de Controle do Documento: 150d9fa4-683f-4b10-ae3d-44aa4e28ab20